Tribunal: STF
Processo: ARE 1276028
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares da ativa e por inativos. Ilegitimidade passiva de SPPREV, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Prescrição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Afastamento. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada (...)”. (eDOC 12, p. 9)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a impetração de mandado de segurança coletivo não pode interromper a prescrição da pretensão de quem não era, à época, filiado à associação autora, e que nem seria permitido a estes se beneficiar do título judicial formado no processo coletivo. (eDOC 13, p. 2)
    Afirma-se também que deve ser utilizado o índice de correção monetária da Lei 11.960/2009. (eDOC 13, p. 3)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que a controvérsia quanto ao índice de correção monetária já teve seguimento negado pela origem, por aplicação da tese fixada no julgamento do tema 810, cujo paradigma é o RE-RG 870.947, rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015 (eDOC 18, p. 13). Não conheço do recurso, no ponto.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que teria ocorrido a interrupção da prescrição quinquenal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “No que diz respeito à prescrição, ressalvado entendimento em sentido contrário, adota-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo: (...)
    Como não ocorreu o trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo, a prescrição está limitada às prestações vencidas mais de cinco anos antes do seu ajuizamento, não se verificando as hipóteses de prescrição suscitadas pelos réus, tampouco aquela reconhecida pelo juízo de primeiro grau”. (eDOC 12, p. 11)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE SINDICAL. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A análise da ocorrência ou não da interrupção do prazo prescricional demandaria reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional de natureza processual que rege a tutela coletiva. 2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o termo inicial para o pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre os servidores ativos e inativos é a data da homologação do resultados das avaliações. Precedentes. (...)”. (ARE 959.257 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 4.11.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)”. (ARE 924.150 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.9.2016) 
    Quanto ao tema remanescente, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Quanto à legitimidade ativa, o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral, decisão veiculada pelo DJe de 06-06-2008, deixou expresso que não abrangia as hipóteses de mandado de segurança coletivo: (...) 
    Ou seja, a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça que toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos: (...)”. (eDOC 12, p. 13)
    Logo, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que já pacificou o entendimento de que, as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus.
     Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.” (MS 31.336, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501953 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12, p. 18), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente